Tribunal: TJPA
Processo: 0005225-97.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005225-97.2020.8.14.0013

APELANTE: ELIEZER NICOLAS DE OLIVEIRA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º,
DO CPB.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE -
PROVIMENTO
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, PORÉM, CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO A SENTENÇA, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL DE 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA.

SENDO RECONHECIDA A PRESENÇA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA, PORÉM SEM AS APLICAR EM RAZÃO DO COMANDO DA SÚMULA 231 DO STJ.

DA MITIGAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ E REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPROVIMENTO
.
APESAR DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA,
IMPOSSÍVEL A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270/RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, SER MANTIDO NO MÍNIMO LEGAL DE 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA, PASSANDO,
NA TERCEIRA FASE, A SER DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, O QUE IMPEDE A MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 1º, ‘b’ E § 2º, ‘b’, DO CPB, PERMANECENDO O SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ELIEZER NICOLAS DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II
,
do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 18649704, que no dia 09 de maio de 2020, por volta das 11:45 horas, o ora apelante, na companhia de um terceiro não identificado, assaltou, mediante violência e grave ameaça, a vítima Tayza Evenny Andrade Ramos, fato ocorrido no município de Capanema.

Que a vítima estava em uma farmácia, de sua propriedade, quando foi surpreendida pelo apelante e seu parceiro, que portavam arma branca, sendo ameaçada de mal futuro caso não fizesse o que lhe era ordenado pois, afirmavam, sabiam como a localizar futuramente, oportunidade em que foi subtraído um aparelho celular, um tablet, dois anéis, dois pares de sandália e cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, vindo o ora apelante a ser identificado pelas imagens das câmeras de segurança do local, tendo o laudo pericial comprovado a compatibilidade física e facial, sendo deferido o pedido de prisão preventiva formulado em seu desfavor.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II
,
do Código Penal.

Em ID 18649705, foi recebida a denúncia.

Após infrutíferas tentativas de localizar o então réu para citação, foi publicado edital para tal finalidade, ID 18649719, sendo certificado, em ID 18649721, o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação, razão pela qual foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, decisão de ID 18649722.

Em ID 18649724, determinada a citação do então réu na casa penal onde estava recolhido, ante o cumprimento do mandado de prisão expedido, sendo devidamente intimado, conforme certidão de ID 18649734, razão pela qual foi retirada a suspensão do feito, certidão em ID 18649745.

Resposta à acusação em documento de ID 18649746.

Ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência, em ID 18649748.

Mídia de audiência em ID 18649773/74.

Memoriais ministeriais, ID 18649777.

Alegações finais, ID 18649780.

Em Sentença, ID 18649782, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando a pena base do ora apelante cominada em 06 anos de reclusão e 100 dias multa, reconhecendo as circunstâncias relativas a culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis e, na segunda fase, reconheceu a incidência das atenuantes da confissão e da menor idade penal relativa, devidamente as aplicando e reduzindo a pena para 05 anos de reclusão e 100 dias multa, passando, na terceira fase, a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 133 dias multa ante a presença da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais, ID 18649787, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que a pena base seja revista, com sua redução ao mínimo legal uma vez que, afirma, a negativação das circunstâncias judiciais não apresenta fundamentação idônea, para que seja aumentado o percentual de redução em razão da presença de duas atenuantes genéricas, reduzindo-se a pena imposta para patamar aquém do mínimo, com mitigação da Súmula 231 do STJ, bem como a redução da pena de multa por ser o patamar cominado exacerbado e desproporcional.

Em contrarrazões, ID 18649797, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento da pretensão recursal, para que seja revista a dosimetria, porém, indeferimento do pleito quanto a não aplicação da Súmula 231 do STJ.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 19381716, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso, para que a sentença penal condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
ELIEZER NICOLAS DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II
,
do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
:

Pretende o recurso, em único tópico, que se proceda a revisão da dosimetria da pena, reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para que esta passe ao mínimo legal, bem como para que se aplique um percentual maior à redução da pena, na segunda fase, ante a presença de duas atenuantes genéricas – confissão e menor idade relativa, com mitigação da Súmula 231 do STJ, passando a pena a patamar inferior ao mínimo, reduzindo-se, ainda, a multa pecuniária.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos pelo legislador e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra ELIEZER NICOLAS DE OLIVEIRA COSTA, CONDENANDO-O
nas penas do crime previsto no
artigo 157, §2º, II do CP
.

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “
sub oculis
”, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante violência.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do Sentenciado;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 ̧§ 2º, II, CP
,
fixo a
pena-base
para o acusado em
06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase
, merecem incidência as atenuantes da confissão e menoridade relativa, pelo que reduzo a reprimenda para
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Em terceira fase
, por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada de forma majorada (incisos II, do §2º, do art. 157, do CP), portanto,
aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-se finalmente em 06 (seis) anos e 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, patamar em que a torno definitiva
.

Deixo de proceder à detração penal
prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
b
”, CP, considerando o
quantum
de pena aplicado e o fato de os critérios previstos no
caput
do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis ao sentenciado, hei por bem fixar a este o
REGIME SEMIABERTO

para o cumprimento inicial de sua pena.

DA POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE

Considerando a periculosidade concreta que ostenta o réu, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção
juris tantum
de inocência, tenho que exsurge ao Estado o dever de garantir a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a soltura do ora sentenciado nesse momento, pelo
nego a este o direito de apelar em liberdade
, com fulcro art. 312, do CPP.

Quanto à pena de multa estabelecida, deverá ser atualizada na forma do art. 49, § 2º, do CP, cujo pagamento haverá de ser feito dentro do prazo de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença (art. 50 do CP), mediante guia própria, recolhida ao Fundo Penitenciário, no percentual de 75% de seu valor (Dec.- Lei 34/95, art. 14, inc. IV, par. 1º, Lei 10.396/80), em tudo atento ao que preceitua o art. 170 da Lei de Execução Penal, caso o condenado venha a exercer trabalho remunerado no cárcere.

Passado esse prazo, sem que tenha havido o devido pagamento da multa, deverá ser aplicado o que dispõem os arts. 51 do CP e 164 a 170 da Lei de Execução Penal.

Observa-se, do excerto acima, que o magistrado considerou desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade,
personalidade, motivos,
circunstâncias e consequências
do crime, razão pela qual cominou a pena base em patamar superior ao mínimo
, porém, efetivamente não apresentou devida fundamentação a tais vetores na medida em que a
culpabilidade
foi negativada em razão de o réu ter consciência da ilicitude de sua conduta e ainda assim a praticar, contudo, tal proceder é normal à espécie, pois se não tivesse o agente consciência da ilicitude do ato poderia vir a ser isentado da pena ou ter sua pena diminuída, na medida em que sua conduta poderia ser reconhecida como erro, não se mostrando, portanto, a argumentação lançada aos autos como válida e suficiente à negativação do vetor, que deverá ser considerado como neutro.

Quanto à
personalidade
do agente, afirmou o magistrado ser o agente inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de ser voltado a prática de delitos, o que não se mostra como fundamentação suficiente

a negativar tal circunstância judicial uma vez que sua negativação demanda análise aprofundada, realizada por profissional para avaliar aspectos específico do réu, o que não ocorreu no presente caso, devendo ser esta circunstância considerada como neutra.

No tocante aos
motivos
e
circunstâncias
do crime
, afirmou genericamente o magistrado que não há o que favoreça o réu, restando patente a falta de fundamentação ao seu entendimento, razão pela qual tais circunstâncias judiciais deverão ser consideradas como neutras.

Sobre as
consequências do crime
, afirmou serem estas sérias na medida em que ser vítima de violência é suficiente para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta, ora, é certo que qualquer vítima de um crime sofre um abalo psicológico e, a depender da conduta criminosa, o abalo emocional e traumático dela resultante perdura por longo período, até mesmo por anos, sendo provável que nunca seja superado, contudo, não há nos autos qualquer menção a tal ocorrência, não havendo igualmente laudo ou perícia apta a atestar o suposto trauma sofrido, razão pela qual o vetor há que ser considerado neutro.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE.
ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. TEORIA DA PENA MÉDIA.
MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O art. 8.º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o art. 14, item 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o art. 315, § 2.º, do Código de Processo Penal, não foram objeto de prévio debate nas instâncias antecedentes. Desse modo, quanto a estes pontos, está ausente o indispensável prequestionamento do tema, nos termos das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2.
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal
. 3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado. 4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico ( CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." ( HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.
PENA INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E RÉU PRIMÁRIO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que
a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
, bem como o aumento não pode levar em conta circunstâncias sopesadas, no caso concreto, nas demais fases da dosimetria. 2. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". Pena inferior a 8 anos, sendo o réu primário e não subsistindo circunstância judicial desfavorável, cabivel é o regime semiaberto. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1292243 SP 2011/0268243-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018)

Assim, há que ser dado provimento a este ponto do apelo e, sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP consideradas como neutras, deve a pena base do ora apelante ser reduzida ao mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias multa, conforme fundamentação supra.

Na segunda fase da dosimetria, o sentenciante reconheceu a presença, em favor do apelante, da atenuante da confissão espontânea, bem como da menor idade penal relativa e reduziu a pena até então alcançada em 1/6. Contudo, tendo em vista o provimento ao pedido de revisão da dosimetria e consequente redução da pena base ao mínimo legal, reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença das duas atenuantes genéricas, mas, deixo de as aplicar, pois tal proceder reduziria a pena a patamar aquém do mínimo, o que violaria o que determina a Súmula 231 do STJ,
que determina que a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ressalto que, apesar da insurgência recursal quanto à validade de tal súmula, o entendimento assente e predominante é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena quando da aplicação de atenuantes, e sua aplicação não afronta o postulado da individualização da pena.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270/
RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009,
pacificou a jurisprudência no sentido de que
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, ratificando, por via oblíqua, o enunciado da Súmula nº 231, do STJ e, diante do entendimento firmado, é lícito afirmar que

a inexistência de Súmula vinculante a respeito da matéria não é suficiente à sua não aplicação na medida em que a constitucionalidade restou reconhecida, p
osicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara e,
em tendo a pena do ora apelante passado ao mínimo legal, ante o provimento ao primeiro ponto do apelo, tenho por negar provimento ao pedido para que se aplique, na segunda fase da dosimetria, as atenuantes da confissão e da menor idade penal relativa, reduzindo a pena a patamar inferior que o mínimo legal, pois impossível se mostra a mitigação da Súmula 231 do STJ, e
m que pese a argumentação defensiva, não merecendo, portanto, amparo este ponto do pleito.

Na terceira fase da dosimetria, observa-se, do dispositivo da sentença, que a causa de aumento de pena em razão do concurso de pessoas, nos termos do § 2º, do art. 157, se deu no mínimo legal previsto, qual seja, 1/3, patamar que adoto, passando a pena do ora apelante a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multas, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, o que se mostra proporcional à conduta praticada.

Quanto ao pedido de mudança do regime de cumprimento da pena, tem-se que não há como ser dado provimento a este ponto do apelo, pois, pelo
quantum
de pena ao final alcançado o regime de cumprimento da reprimenda há que ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 1º, b, e § 2º, b, do CP.

Quanto ao pedido para redução da multa, tem-se que esta, a partir da revisão da dosimetria, restou diminuída, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença, pois em tal patamar esta deve se tornar final e definitiva.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para, revendo a dosimetria, reduzir a pena do ora apelante para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, de acordo com a fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 30/09/2024